Tribunal: TJDFT
Processo: 0753629-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PAGAMENTO DA FATURA INVIABILIZADO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais suportados pelo autor em razão de falha na prestação de serviço consistente na ausência de disponibilização ao autor de meios alternativos para pagamento de fatura do cartão de crédito cancelado, conforme determinado na decisão judicial transitada em julgado (ID 34144821 e ID 34145834), bem como pela inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (ID 34145836).
3. Nas razões recursais, sustenta ausência de ato ilícito e exercício regular de direito. Alega que o autor não comprovou a ocorrência dos alegados danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado na sentença.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
6. O cerne da controvérsia cinge-se na responsabilidade do réu pela inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão do inadimplemento da fatura do cartão de crédito não disponibilizada ao consumidor.
7. A controvérsia acerca da legalidade do cancelamento do referido cartão de crédito já foi dirimida no julgamento da ação judicial no 0753629-90.2021.8.07.0016, ocasião em que o réu foi condenado “a disponibilizar a fatura do cartão Ourocard Visa Platinum final 4082, com vencimento em 25/01/2021, para que o autor possa efetuar o pagamento, abstendo-se de cobrar qualquer encargo moratório”.
8. Na hipótese, o autor afirma que ficou impedido de pagar a fatura do cartão de crédito, porquanto o cartão foi retirado do aplicativo o que tornou impossível gerar a fatura, bem como, em razão da ausência de disponibilização de meios alternativos para o adimplemento do débito vinculado ao cartão de crédito cancelado.
9. O acervo probatório demonstra que, no processo no 0703704-28.2021.8.07.0016, o réu foi condenado na obrigação de fazer consistente na disponibilização da fatura do cartão de crédito cancelado ao autor a fim de viabilizar o pagamento. Demonstra, outrossim, que o réu, além de não cumprir a determinação judicial (ID 34145835), incluiu o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão do inadimplemento da referida fatura.
10. O réu, a despeito de alegar genericamente a ausência de ato ilícito e exercício regular de direito, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que deixou de comprovar o cumprimento ou, pelo menos, justificar o descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial do processo no 0703704-28.2021.8.07.0016.
11. Dessarte, comprovada a impossibilidade de efetuar o pagamento da fatura vinculada ao cartão de crédito cancelado, é indevida a inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão do inadimplemento do saldo devedor correspondente.
12. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
13. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.